Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-30.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SOCIEDADE CONTROLADORA. ACOLHIMENTO. ART. 28, § 2o, DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE DOS BENS DO DIRETOR-PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO QUE FOI PACTUADO PELAS PARTES. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. ARBITRAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015). Não se destinam, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, o acórdão não pode ser apontado como omisso, obscuro ou contraditório por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.